Tribunal: TJMT
Processo: 1028339-91.2022.8.11.0003
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028339-91.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARISSANDRA ALVES COIMBRA - CPF: 960.709.001-20 (APELANTE), JHONATHAN PEREIRA RODRIGUES - CPF: 020.796.751-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO RODRIGUES COIMBRA - CPF: 138.147.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NAZIRO RIBEIRO DE MATOS JUNIOR - CPF: 998.865.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Penal e Processual penal.
Irresignação defensiva.
Apelação criminal. Posse irregular de
munição
de uso permitido. Pleito absolutório. Insignificância da conduta. Impossibilidade. Crime
atrelado a outros delitos cujo contexto
demonstra o potencial lesivo da conduta. Substituição da pena privativa de liberdade
por medidas restritivas de direitos
. Inviabilidade. Apelante reincidente. Condenação pretérita pelo delito de tráfico de drogas. Acusada que cumpria pena em meio semiaberto e voltou a delinquir. Insuficiência das
sanções
restritivas de direitos. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, fixando-lhe a pena em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II.
Questões em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a conduta praticada pe
la apelante é atípica diante
da
alegada
ausência de potencialidade lesiva da conduta; e (ii) se há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
medidas
restritiva
s
de direitos.

III.
Razões de decidir

A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos depoimentos policiais, pela confissão da apelante e pe
lo laudo pericial que atestou que a eficiência da munição localizada com a ré.

A
munição foi apreendida durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, em que a apelante figura como suspeita de integrar grupo dedicado ao tráfico de drogas
.

Estando a posse de munição inserida em um contexto de delinquência mais amplo, inviável o reconhecimento da insignificância da conduta.

Por outro lado, não é viável a substituição da pena privativa de liberdade por
medidas
restritiva
s
de direitos, vez que a apelante ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, afastando o requisito subjetivo exigido pelo art. 44, II, do Código Penal.

Ademais,
a acusada
estava
cumprindo
pena em regime semiaberto
quando
da
prática da
nova infração, evidenciando a falta de comprometimento com as determinações judiciais, o que inviabiliza a substituição da pena.

IV.
Dispositivo

Apelo desprovido.

Dispositivos

relevantes citados
:
Lei n. 10.826/2003, art. 12; CP, art. 44, II e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no REsp: 2085215 SP 2023/0242828-1, Relator.: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Publicação: DJe 20/05/2024; TJMT – Apelação Criminal: 0002534-22.2011.8.11.0042, Relator.: Des. Luiz Ferreira da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2024;
TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000287-21 .2019.8.11.0064, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em favor de
Marissandra Alves Coimbra
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, fixando-lhe a pena em 1 (um) ano de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto (Id. 250173795).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela absolvição da ré, em virtude da alegada atipicidade material da conduta que lhe foi atribuída, por ausência de potencialidade lesiva.

Destaca que, de acordo com laudo técnico encartado nos autos, a arma apreendida em posse da apelante foi considerada ineficiente para produzir disparos.

Aponta que, além da arma, apenas uma munição foi apreendida em posse da apelante, fato que demonstra a insignificância da conduta.

Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, ao argumento de que a reincidência genérica não impede a concessão do benefício, mormente porque as circunstâncias judiciais são favoráveis à apelante.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Id. 250173832).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Élio Américo, opinou pelo desprovimento do apelo (Id. 258634166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Contudo, o
pleito absolutório
não comporta provimento.

Extrai-se dos autos que, no dia 10 de novembro de 2022, por volta das 06h00min, a apelante Marissandra Alves Coimbra manteve em depósito 1 (uma) munição calibre 22, no interior da residência localizada na Rua Fernando J. A. Teixeira, n° 1062, Bairro Rondônia, no Município de Rondonópolis, em desacordo com as disposições legais. Eis o teor da inicial:

“Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, agentes da Polícia Civil deslocaram-se até a residência particular de propriedade da acusada, tudo para fins de cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar.

Consta que os policiais ingressaram na residência, oportunidade em que encontraram, ali, num dos cômodos da moradia (quarto da denunciada), 01 (uma) arma de fogo calibre. 22 e 01 (uma) munição de idêntico calibre, cujos artefatos foram de arrecadados e apreendidos. Uma vez questionada a respeito dos objetos de fogo, a acusada assumiu e reconheceu de pronto a propriedade dos artefatos, razão pela qual os agentes policiais prenderam-na então em flagrante delito [...]”.(Id. 250174172)

Inicialmente, destaco que, embora a Defesa sustente que a arma de fogo apreendida com a apelante foi considerada ineficiente para produção de disparos, a condenação está circunscrita à munição que também foi localizada na residência desta. Nesse sentido, cito a conclusão exarada pela Magistrada
a quo:

“Portanto, restou comprovado que a acusada praticou o crime de posse irregular de munição de uso permitido, devendo responder pelas consequências penais de sua conduta delituosa.”

(Id. n. 250173795 - Pág. 6).

Destarte, considerando que a apelante foi condenada somente pela posse da munição calibre 22, a ineficiência da arma de fogo é fato que não repercute na conclusão da causa.

Fixada essa premissa, passo ao exame dos demais argumentos defensivos.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo Laudo Pericial n. 200.2.03.2022.012338-01, o qual atestou a eficiência da munição localizada com a acusada:

“A munição de calibre nominal .22 foi recebida para exame foi testada com arma desta Gerência de Criminalística de calibre compatível e disparou sua carga ao ser percutida uma única vez.” (Id. n. 250174196 - Pág. 4).

A apelante

Marissandra Alves Coimbra
, embora tenha permanecido em silêncio na fase judicial, havia confessado o delito em sede de inquérito policial, nestes termos:

“Que hoje por volta das 06h00min da manhã foi surpreendida por policiais civis em sua residência na Rua D, quadra 07, nº 42, casa de esquina ao lado da casa nº 275, bairro Lúcia Maggi, nesta Urbe para cumprimento de busca e apreensão. Que o endereço situado na Rua Fernando Jose Alves Teixeira é residência do seu genitor Francisco Rodrigues Coimbra, onde foi encontrado um revólver calibre .22 e 01 munição do mesmo calibre em seu quarto, sendo estes de sua propriedade (...)”. (Id. n. 250173705).

Os investigadores
Jhonathan Pereira Rodrigues
e
Naziro Ribeiro de Matos Júnior
, na fase policial, relataram que a arma de fogo (ineficiente) e a munição foram localizadas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em que a ré figurava como investigada por associação ao tráfico de drogas:

“Que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 1020395-38.2022.811.0003 da operação retomada, em desfavor de Marissandra Alves Coimbra, realizamos a busca na residência situada à Rua Fernando José Teixeira, 1066, núcleo hab. São José, Rondonópolis, sendo que no local estava apenas o genitor da suspeita, o Sr. Francisco Rodrigues Coimbra, que nos acompanhou durante a busca onde encontramos o revólver calibre .22,uma munição calibre .22, a balança de precisão, os dois aparelho celular, pasta e maleta contendo as joias os documentos de identidade acima relacionados no quarto da suspeita, sendo encontrado no quarto de seu genitor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). o sr Francisco foi conduzido à derf na condição de testemunha, pois o mesmo afirmou que o material ilícito é de propriedade de sua filha.” (ids. n. 250173700 e 250173701).

Em juízo,
Naziro Ribeiro de Matos Júnior
confirmou que a apreensão da munição em poder da acusada ocorreu durante cumprimento de ordem judicial decorrente de investigações pelo crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico:

“Quando a gente realizou a busca, no quarto da Marissandra encontrei um revólver e munição calibre 22. Encontramos dinheiro em espécie, joias (...) Lembro que a operação era pra investigar tráfico e associação para o tráfico.” (mídia digital Id. n. 250173793).

Portanto, depreende-se dos relatos policiais que a apelante já era investigada por comercializar entorpecentes de maneira associativa, o que demonstra que a apreensão da munição está ligada a um contexto maior de criminalidade.

Além disso, o mandado de busca e apreensão n. 1020395-38.2022.811.0003, expedido pelo Juízo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis, confirma a existência de fortes indícios de que a acusada integrava grupo que comercializava drogas na região sul do Estado (Id. n. 250173722 - Pág. 2).

O cenário de renitência delitiva se torna ainda mais evidente quando se observa que na época dos fatos a apelante já ostentava condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas (ação penal n. 1004322-25.2021.8.11.0003 - transitada em julgado em 31.1.2022).

Nesse panorama, não há se falar em insignificância da conduta quando o próprio contexto da apreensão indica que a agente está inserida em um contexto criminoso muito mais amplo.

Como bem destacou a nobre Juíza singular:

“Ademais, soma-se a isso, o fato de que a conduta da ré não se posta como fato isolado em sua vida, pois a acusada ostenta condenação definitiva nos autos n. 2000517-58.2021.811.0064, pelo crime de tráfico de drogas, além de responder a outras duas ações penais pela prática dos crimes de furto qualificado e tráfico de drogas (n. 0014861-20.2017.8.11.0064 e 0001512-13.2018.8.11.0064), a indicar o elevado grau reprovabilidade do seu comportamento, razão pela qual, AFASTO a aplicação do princípio da insignificância no caso em análise, tendo em vista a ausência do requisito atinente ao reduzido grau de reprovabilidade da conduta praticada, conduta esta que afronta diretamente o bem jurídico tutelado pela norma penal, no caso, a incolumidade pública, dada a sua reiteração na prática delitiva.” (Id. n. 250173795 - Pág. 5).

Defrontando-se com a matéria, o E. STJ definiu que não se aplica a insignificância quando a apreensão de munições em pequena quantidade estiver atrelada a outros delitos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que ‘o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta’ (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018) . Por esses motivos, via de regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. 2. Não obstante, este Superior Tribunal, acompanhando a nova diretriz do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de reduzida quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, devendo ser examinadas as peculiaridades do caso concreto para se aferir a patente ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, afastado o critério meramente matemático. Precedentes.
3. Nesse diapasão, a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta.
Precedentes. 4. Na espécie, consta dos autos que foram apreendidas 3 munições de arma de fogo portátil, calibre 762, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projéteis. Ocorre que, consoante assentado no acórdão recorrido, as munições em questão foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pela prática de outro crime, qual seja, o de tráfico de drogas, o que evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 2085215 SP 2023/0242828-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024) Destaquei.”

No mesmo sentido, trago julgado deste Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE ARMA E PEQUENA PORÇÃO DE MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE. CONTEXTO FÁTICO COM POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. 2. REAJUSTE DA FRAÇÃO APLICADA A TITULO DE REINCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. PENA REAJUSTADA. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora atualmente se admita a aplicação do princípio da insignificância no caso de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo capaz de deflagrá-la, não se pode reconhecer a atipicidade material da conduta quando as munições são apreendidas no mesmo contexto fático do cometimento de outro crime, e em posse de acusado que ostenta outras condenações e tem maus antecedentes.
2. Tem-se a reincidência apenas quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior, de modo que, em assim não ocorrendo, impõe-se a exclusão desta agravante. 3. Recurso parcialmente provido.

(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002534-22.2011.8.11.0042, Relator.: Des. Luiz Ferreira da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2024) Destaquei.”

Igualmente, o pleito de
substituição da pena privativa de liberdade
por medidas restritivas de direitos não comporta provimento.

Apesar de ser possível a referida substituição mesmo em relação aos réus reincidentes, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal, ressalta-se que, como já mencionado, a apelante já ostentava condenação por crime gravoso (tráfico de drogas), o que demonstra que a benesse não é socialmente recomendável. Em caso semelhante, esta Colenda Corte assim definiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: 1.1) PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – DESCABIMENTO – IRRELEVÂNCIA DE O VEÍCULO ESTAR PARADO NO MOMENTO DA ABORDAGEM; 1.2) POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL – EBRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA; 2) ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – MEDIDA QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – AGENTE QUE PRATICOU NOVO CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA ANTERIOR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovado por auto de constatação e prova testemunhal que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, configurada está a prática do crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente de o automóvel estar parado no momento de sua prisão pelos policiais militares.

‘[...] Irrelevante se, no momento da abordagem pelos agentes de trânsito, o veículo não estivesse em movimento, tendo em vista que o réu estava sozinho, sob efeito de álcool, e o veículo estava parado na faixa de rolamento, circunstâncias que permitem concluir que ele o havia conduzido até o local’ [TJDFT, Acórdão 1421084, 07055563020208070014, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022].

‘[...] Não há ilegalidade a ser reconhecida se o magistrado a quo negou a substituição da pena por medidas restritivas de direitos ao fundamento de que o paciente é reincidente. E, a despeito do contido no art. 44, § 3º, do Código Penal, a medida não é socialmente recomendável, diante da anterior condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes [...] não tendo a providência se mostrado eficaz a ponto de evitar a reiteração delitiva [...]’ [STJ, AgRg no HC n. 412.871/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 4/10/2017].

(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000287-21 .2019.8.11.0064, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2023) Destaquei.”

Por outra vertente, quando da prática do crime em exame, a acusada ainda cumpria pena em regime semiaberto, conforme se verifica no executivo n. 2000517-58.2021.811.0064 (SEEU).

A reiteração delitiva durante o cumprimento de pena demonstra que a apelante não acatou as ordens judiciais outrora impostas, sendo outro motivo que afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por não ser socialmente recomendável, nos termos do § 3º, do art. 44, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025